Tribunal: TJMT
Processo: 1003664-40.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003664-40.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAYANE PORTO FERREIRA - CPF: 038.271.231-51 (APELADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- PRELIMINAR DE CONEXÃO - REJEITADA - SÚMULA 235 DO STJ - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE
POR
SENTENÇA

TRANSITADA

EM

JULGADO
– DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

O STJ consolidou o entendimento de que "
a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado",
nos termos do verbete sumular n. 235.

A inscrição indevida junto aos órgãos de
proteção

ao

crédito
, por
dívida declarada inexistente
por
sentença

transitada

em

julgado
, configura dano moral, passível de indenização
.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:

Ação de Indenização por Danos Morais
, proposta por
DAYANE PORTO FERREIRA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para
condenar a requerida a indenizar a autora no montante de R$5.000,00, a ser corrigido monetariamente a partir da data da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.
Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id 63950453):
Suscita, preliminarmente, a existência de conexão entre as ações. Afirma que as restrições incluídas pela reclamada não decorrem de sete contratos,

mas de sete faturas mensais inadimplidas, originadas de apenas um contrato existente entre a autora e a concessionária. No mérito, alega que não houve prática de ato ilícito, porquanto agiu em exercício regular de direito.
Defende que não se configura a ocorrência de danos morais, porquanto a autora possui negativação anterior em seu nome.

Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor indenizatório.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 63950457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:

Ação de Indenização por Danos Morais
, proposta por
DAYANE PORTO FERREIRA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para
condenar a requerida a indenizar a autora no montante de R$5.000,00, a ser corrigido monetariamente a partir da data da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.
Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Narra a parte autora que, em 01.03.2017, teve seu nome negativado por débito no importe de R$681,63, o qual, todavia, fora

declarado inexistente por sentença com trânsito em julgado em 23.01.2017, nos autos no 17793-38.2015.811.0003 - Código 809540, que tramitaram junto ao Juízo da 3a Vara Cível da
Comarca

de Rondonópolis.

Portanto propôs a presente ação, para ser indenizada pela inscrição indevida de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução do valor indenizatório arbitrado (R$5.000,00).

De início, rejeita-se a preliminar de conexão, porquanto registra-se que a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 17793-38.2015.811.0003 - Código 809540,
foi julgada procedente, cuja sentença transitou em julgado em 23.01.2017,
o que atrai a aplicação da súmula 235 do STJ. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. JULGAMENTO DE UM DOS PROCESSOS. SÚMULA N. 235/STJ. INCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE.

1.
O STJ já consolidou o entendimento de que para a incidência do enunciado n. 235 - segundo o qual "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
", não se exige a ocorrência do trânsito em julgado. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp 638.447/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 24/04/2017) (g.n)

Nessa linha de entendimento, não há falar-se em conexão e modificação da competência.

Pois bem. T
rata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso, verifica-se que o débito que originou a inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, no valor de R$681,63, fora discutido nos autos no 17793-38.2015.811.0003 - Código 809540, que tramitaram no Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, e foi declarado inexigível, por sentença transitada em julgado em 23.01.2017 (Id. 63949565).

No entanto, nota-se que, mesmo após o comando judicial, a requerida negativou o nome da autora, em 01.03.2017, conforme extrato de Id. 63949562.

Configurado, portanto, o dano moral pela negativação indevida por crédito inexistente, como já reconhecido em sentença transitada em julgado.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE - POSTERIOR APONTAMENTO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO - NÃO CONSTATAÇÃO - SITUAÇÃO NÃO ELENCADA NO ART. 80 DO CPC - PEDIDO IMPROCEDENTE - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.
O apontamento em órgão de proteção ao crédito após declarada judicialmente a inexistência do débito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova.
Comporta majoração o montante indenizatório fixado abaixo do que têm estipulado o STJ e este Tribunal em casos análogos. A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC. (TJMT - N.U 1001173-55.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 13/07/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS – ação de reparação de danos –

NEGATIVAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ANTERIORMENTE DECLARADA NULA EM OUTRO PROCESSO JUDICIAL - RESPONSABILIDADE DOS SUPLICANTES E DEVER DE INDENIZAR

- AUSÊNCIA DE PRÉVIA ANOTAÇÃO - VALOR CONFIRMADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Verificado nos autos que a causa de pedir consubstancia-se no fato de que a dívida inscrita pelos requeridos nos cadastros de proteção ao crédito foi declarada inexistente por força de anterior decisão judicial, correta a sentença que declara a inexistência da dívida e condena os apelantes ao pagamento de indenização por danos morais.

Não há se falar na impossibilidade da indenização pela existência de anotação contemporânea, uma vez que as apresentadas, embora anteriores, foram também antes excluídas, destacando-se que o débito discutido neste feito, decorre de dívida declarada inexistente em outro processo que, mesmo após o trânsito em julgado, foi inserida ilicitamente em órgão restritivo, beirando a má-fé, de modo que o direito a indenização persiste. Ante essas peculiaridades e atento à jurisprudência deste Tribunal, em especial da Primeira Câmara Cível, mantêm-se o valor da indenização estabelecida em primeiro grau, como forma de reparação dos danos morais causados, sobretudo pela gravidade da conduta dos réus em realizar anotação negativa do nome da parte autora, além do constrangimento, humilhação e prejuízos advindos do abalo ao direito de crédito ocasionados pela conduta dos suplicantes. (TJ-MS - AC: 08012052220188120024 MS 0801205-22.2018.8.12.0024, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 30/04/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2020).

No que diz respeito à aplicação da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que não há nos autos demonstração de inscrição anterior no nome da autora, porquanto no suposto extrato apresentado pela requerida (Id. 63950453 - Pág. 9) sequer consta o nome da requerente.

Assim, não há falar em aplicação da Súmula 385, do STJ.

Dessa forma, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCELA JÁ QUITADA - DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR INADEQUADO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE –

PRECEDENTES - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.1
.

Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.
2.

Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. (TJMT - N.U 0003244-73.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)”

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$5.000,00 não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso.

Nesse sentido, é entendimento deste e. TJMT:

“
O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
[...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020